Tribunal: STF
Processo: ARE 1347120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. MULTA DE MORA DE 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES S/C apela da sentença que não acolheu os seus embargos à execução fiscal. Como fez na exordial, alega que as bases de cálculo utilizadas para cobrança das contribuições espelhadas nas CDAs n° 46.478.584-7 e n° 46.478.585-5 seriam equivocadas, uma vez que esse cálculo teria abarcado verbas de caráter indenizatório, indenes à tributação. Ademais, a apelante defende que as conclusões alcançadas pelo perito do juízo — e que fundamentaram a sentença guerreada — estariam em desconformidade com os documentos juntados aos autos. A despeito de o laudo pericial ter discriminado não ter havido inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições exequendas, a recorrente insiste no alegado e assevera ter ocorrido cerceamento de defesa na instância inferior, porquanto não lhe teria sido oportunizada fala depois dos esclarecimentos do expert. Por fim, pugna pelo reconhecimento do caráter confiscatório da multa de mora. 2. A incidência ou não da contribuição à Seguridade Social sobre determinada verba paga pelo empregador depende, necessariamente, da sua natureza. Se objetiva retribuir o trabalho do empregado, compõe o salário-de-contribuição e incide sobre ela a contribuição previdenciária. Caso contrário, se paga com fins de indenizar o trabalhador, não integra sua remuneração e está isenta da contribuição social. 3. O julgador sentenciante se valeu da prova pericial produzida em juízo para averiguar se as verbas indenizatórias aludidas pela embargante, ora apelante, teriam sido incluídas na base de cálculo dos tributos em execução. De posse do laudo pericial e fundamentadamente, acolheu o parecer técnico e pôs fim à controvérsia. 4. No que toca à alegação de cerceamento de defesa, considero que não assiste razão à apelante. Dos autos, verifico que o juízo oportunizou à parte se manifestar sobre o laudo pericial, como determina o art. 477 do CPC/2015. Porque a resposta ao questionamento da recorrente estava nos autos desde a juntada do laudo pericial, inviável reconhecer qualquer cerceamento ao seu direito de defesa. Demais disso, o reconhecimento de nulidade de ato processual, por cerceamento de defesa, está condicionado à demonstração da existência de efetivo prejuízo, em virtude do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A apelante afirma que a conclusão do laudo pericial estaria incorreta sem, contudo, se desincumbir do ônus de comprovar, efetivamente, os fatos que alega, como exige o art. 373, I, do CPC/2015. 6. Assevera recorrente que o expert teria respondido incorretamente ao quesito formulado, mas o extenso e minucioso documento técnico acostado aos autos revela e responde o questionamento da apelante, especialmente fls. 345/371, não lhe sendo imposto qualquer prejuízo. 7. A multa de mora aplicada no percentual de 20% (vinte por cento) está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inexistindo violação ao princípio do não confisco e da razoabilidade. 8. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente